Tribunal: TJES
Processo: 5006567-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006567-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006567-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA. – EPP
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que nos autos da ação de exigir contas tombada sob o nº 0000017-88.2021.8.08.0038 ajuizada pela apelante em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões a empresa agravante aduz que é necessária a inversão do ônus da prova em seu favor, considerando a existência de elevada carga probatória, de origem documental, o que motivou a deflagração da ação de exigir contas. Sustenta também que se encontra em situação de hipossuficiência (técnica e financeira), já que é o banco que tem de provar a que agiu de forma jurídica.

Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de deliberou sobre a inversão do ônus da prova.

Proferi decisão (id. 1900998) indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2100212) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006567-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto por
JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA. – EPP
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que nos autos da ação de exigir contas tombada sob o nº 0000017-88.2021.8.08.0038 ajuizada pela apelante em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões a empresa agravante aduz que é necessária a inversão do ônus da prova em seu favor, considerando a existência de elevada carga probatória, de origem documental, o que motivou a deflagração da ação de exigir contas. Sustenta também que se encontra em situação de hipossuficiência (técnica e financeira), já que é o banco que tem de provar a que agiu de forma jurídica.

Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão de deliberou sobre a inversão do ônus da prova.

Proferi decisão (id. 1900998) indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 2100212) pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Em resumo, trata-se, originariamente, de ação de exigir contas ajuizada pela empresa apelante buscando a prestação de contas dos valores por ela pagos à instituição financeira apelada em 2016 a fim de formalizar a renegociação de sua dívida.

A empresa autora requereu a inversão do ônus da prova para que o agravado exiba em Juízo o termo de renegociação que lhe foi proposto, bem como os comprovantes de depósitos ofertados para conclusão da renegociação e por exigência de honorários advocatícios, custas processuais, tarifas bancárias e seguro, mediante depósitos em conta, cujos recibos não foram fornecidos pelo requerido, pugnando ainda que o banco réu seja instado a justificar o real motivo de não ter concluído com o termo de renegociação, mesmo após o pagamento dos valores cobrados.

O magistrado primevo indeferiu o pedido sob o fundamento de que caberia a autora se diligenciar para juntar aos autos documentação idônea que pudesse corroborar com a mencionada alegação.

Pois bem. Acerca da inversão do ônus da prova, assim prevê o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário, em um primeiro momento, analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida, com vistas a autorizar ou não a inversão do ônus da prova.

Assim, na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante da empresa recorrente a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pelo banco agravado, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista.

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, cumpre verificar se estão presentes,
in casu,
algum dos pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, daquele mesmo diploma legal.

Como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados que a agravante requer a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira apresente documentos que ela própria deveria deter.

Ora, a meu sentir, os comprovantes de pagamentos realizados em favor do agravado e o termo de renegociação entabulado entre as partes são documentos que a agravante deveria, em tese, possuir.

Somado a isso, tratam-se de objetos probatórios que independem de qualquer conhecimento técnico, científico ou operacional do serviço.

Sendo assim, entendo que a recorrente, mesmo na qualidade de consumidora, têm o ônus de provar o alegado na exordial, tendo em vista a ausência de hipossuficiência técnica em relação ao agravado.

Vejamos o entendimento já proferido por este e. Tribunal de Justiça em situações análogas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA SEGURO PESSOA JURÍDICA RELAÇÃO CONSUMO APLICAÇÃO DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INDEVIDOS AUSÊNCIA DE PROVA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO JUNTADA POSTERIOR POSSIBILIDADE CONTRADITÓRIO OBSERVADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...)
3 Todavia, mesmo que fosse ultrapassada a preclusão acerca da inversão do ônus da prova ( o que não é o caso, diante da decisão de fl. 195 e fl. 207, ambas não impugnadas ), as peculiaridades da causa realmente não atraíram o referido instituto processual, diante da ausência de hipossuficiência técnica da apelante para a produção das provas necessárias as suas alegações. Tanto é assim que ela própria cuidou de colacionar aos autos a nota fiscal da oficina mecânica e o recibo pelo valor desembolsado.
(...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180051671, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICAÇÃO DO CDC AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ônus da prova, em regra, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a inversão desse ônus advém da necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre as partes, para se obter, assim, a isonomia entre os litigantes (Precedente do TJMG)
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova, quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando demonstrada a sua hipossuficiência. A inversão não é automática, sendo necessário o preenchimento de tais requisitos (Precedente do TJMG) 3. Embora verificada a relação de consumo havida entre as partes, não há que se cogitar a inversão do ônus da prova se não demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, nem a sua hipossuficiência, financeira ou técnica, para produzir a prova necessária à comprovação de seu direito. (Precedente do TJMG)
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137887, Relator : CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Dessa maneira, verifico inexistir ilegalidade que possa dar ensejo à reforma da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela recorrente, a MMº. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, sobre impossibilidade inversão do ônus da prova.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006567-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Na hipótese em apreço, a condição de pessoa jurídica contratante da empresa recorrente a caracteriza como consumidora final da prestação de serviço oferecida pelo banco agravado, com a consequente aplicação das disposições da legislação consumerista.

2.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII).

3.
Não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. Especificamente em relação à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira. Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

4.
A agravante requer a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira apresente documentos que ela própria deveria deter. Os comprovantes de pagamentos realizados em favor do agravado e o termo de renegociação entabulado entre as partes são documentos que a agravante deveria, em tese, possuir. Tratam-se de objetos probatórios que independem de qualquer conhecimento técnico, científico ou operacional do serviço.

5.
A recorrente, mesmo na qualidade de consumidora, têm o ônus de provar o alegado na exordial, tendo em vista a ausência de hipossuficiência técnica em relação ao agravado.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.